Tribunal: STF
Processo: HC 227798
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pleito cautelar requerido naquela Corte.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão civil decretada em razão de inadimplemento de dívida de alimentos, no valor “R$ 1.797.136,99 (um milhão e setecentos e noventa e sete mil e cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)”



    A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, decorrente do excesso de execução, aludindo à erronia dos cálculos apresentados e a impossibilidade de pagamento nos termos em que exigido. 



    Anota que,



    “o paciente se encontra com inúmeros problemas de saúde, realizando acompanhamento médico frequente com psiquiatra, haja vista que se encontra com as doenças psiquiátricas de transtorno de pânico (Cid F.41), ansiedade generalizada, apneia do sono, bem como está realizando acompanhamento médico frequente com médico cardiológico, porquanto foi diagnosticado com doença de Crohn (Cid K50.0), Hipertensão (Cid I10) e sofreu um infarto agudo do miocárdio em 20/05/2021, com angioplastia com stent (Cid Z 95.5)”



    Por tais motivos, entende viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Requer, ao final,



    “a) PRELIMINARMENTE, seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para fins de suspender o decreto prisional proferido no Evento75 dos autos do processo n.º 5001042-88.2010.8.21.0001/RS”



    (...)



    b) NO MÉRITO, seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, para fins de: 



    b.1) considerando que decreto de prisão é baseado em memória de cálculo indevida e abusiva, com evidente excesso na execução, seja reconhecida a ilegalidade da ordem prisional em razão do excesso de pensão alimentícia executada, atentando ao disposto no artigo 528 do Código de Processo Civil, com a revogação do decreto prisional até a atualização do cálculo e apuração dos valores efetivamente devidos; 



    b.2) seja acolhida a justificativa de impossibilidade absoluta de pagar o débito alimentar, consoante dispõe o artigo 528, §2º, do Código Civil, postulando seja AFASTADA A PRISÃO CIVIL em razão da situação penúria do devedor e do débito alimentar ser impagável pela impossibilidade absoluta devido a hipossuficiência do paciente, resultando na ineficácia de eventual prisão civil, ressaltando que o paciente que tem interesse na tentativa de formalização acordo de eventual parcelamento do débito; 



    b.3) na inviável hipótese de Vossa Excelência entender pela necessidade de manutenção da prisão, seja determinada a conversão da prisão civil decretada em regime fechado para medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, preferencialmente monitoramento eletrônico.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente